Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752358-89.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703050-54.2024.8.07.0010 APELANTE: PABLO RODRIGUES MENDES APELADO: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte recorrente sobre a prejudicialidade recursal, em face da extinção do processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 6 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora